Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Processo : 0707693-58.2019.8.07.0001 DESPACHO Após o julgamento por este Colegiado[1] de apelação interposta em face de r. sentença prolatada em embargos de terceiros, comparecem aos autos os embargados-apelados Gleidson Giron Porto e Gisllaine Giron Porto, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, com o fito de suspender a cobrança de honorários de sucumbência. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial, com a lavratura do acórdão e transcurso in albis do prazo para os declaratórios. Ademais, certo de que o peticionamento extrapola o âmbito de análise do Tribunal, que no caso foi de mero juízo de revisão. Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16965939.